Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE EXAME NA APELAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONFERIDO NA ORIGEM.
1. Por ser incabível agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça, ante a ausência de previsão legal, não se reconhece preclusão e, por isso, viável o exame da questão em sede de apelação ou contrarrazões.
2. Diante das provas que contrariam a autodeclaração de renda firmada pela parte, aptas a indicarem, inclusive, que há movimentação expressiva em contas bancárias, acolhe-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular.
3. Porque recentes os elementos colhidos, a partir do ano de 2022, hão de ser prospectivos os efeitos da cessação do benefício revogado, restritos, porém, à fase de cumprimento de sentença.
4. A ausência de demonstração de dolo ou de fraude impede o reconhecimento de litigância de má-fé.
5. Recurso parcialmente provido.